Tribunal: CARF
Processo: 10120.008513/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.008513/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.593 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
HIGINO LAZARO GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos.
Restando demonstrado que a pensão não decorre de determinação judicial ou
escritura pública ficam vulnerados os requisitos para dedutibilidade dos valores
pagos, devendo ser mantida a glosa efetuada, considerando, os aludidos
pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 14.264,42, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 30.400,00,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.577,41 (fls. 21/26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.008513/2008-11
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008513/2008-11

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-27.865, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 44/47):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 17/20), referente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004, por Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Goiânia-GO. Após a
revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores (fl. 17):
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar 6.577,41
Multa de Ofício (passível de redução) 4.933,05
Juros de Mora (cálculo válido até 30/05/2008) 2.753,96
Total do Crédito Tributário 14.264,42
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa do valor de R$30.400,00,
indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial por falta de
comprovação, através de Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente.
Enquadramento legal à fl. 04.
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 19/06/2008 (fl. 01),
acompanhada da documentação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de
direito que se seguem:
Ressalta que o valor foi pago às pessoas físicas Sr. Gino Gomes da Silva e Alayde
Mattos da Silva, conforme documentação anexa.
Requer seja cancelada a Notificação de Lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução do valor de R$ 13.800,00,
reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 2.782,41, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 22/12/2008 (fls. 51), o contribuinte, em 15/01/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 52), trazendo os seguintes argumentos a seguir sintetizados.
II.1 – PRELIMINAR
O motivo deste recurso foi devido a sua mãe, Sra. Alayde Matos da Silva, pleitear
judicialmente o pedido de pensão contra seu pai, Sr. Gino Gomes da Silva, nos
processos no 9.180/02 e 9.540/03, cujo pedido restou negado razão do autor ter como
renda um salário mínimo de aposentadoria e mais cinco salários de alimentos pagos
pelo Recorrente, que também consta na decisão judicial. Sendo assim como restou
julgado, e para evitar mais demanda judicial, o Recorrente firmou acordo particular para
pagamento da pensão à sua mãe, no mesmo valor que presta alimentos a seu pai,
II. 2 - MÉRITO
Para comprovação do exposto traz aos autos cópia da sentença judicial proferida nos
processos no 9.180/02 e 9.640/03.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 53/54.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008513/2008-11

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a glosa parcial das despesas com pensão alimentícia pagas à sua mãe, Sra. Alayde Matos da
Silva, no valor de R$ 16.600,00, por força de Instrumento Particular de Ajuste de Pensão
Alimentícia firmado em 24/09/1999 (fls. 13), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da despesa em litígio declarada na
DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/47) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 21/26), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, a decisão proferida nos
processos judiciais no 9.180/02 e 9.640/03, além de julga improcedente o pedido de pensão
alimentícia formulado pela Sra. Alayde contra o Sr. Gino, em momento algum vincula ou imputa
eventual dever alimentar ao Recorrente – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 46), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
A análise do mérito recairá sobre a glosa da Pensão Alimentícia Judicial.
Acerca dessa questão, a legislação dispõe que somente são dedutíveis da base de
cálculo, na Declaração de Ajuste Anual, as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, inclusive prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito
de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008513/2008-11

judicialmente (Lei 9.250/95, arts. 4o, II, e 8o, II, “f"; Regulamento de Imposto de Renda,
Decreto 3000/99, art. 78).
Compulsando os autos, verifica-se que foi acostada a homologação judicial da pensão a
ser paga ao Sr. Gino Gomes da Silva, bem como a comprovação dos pagamentos
efetuados no ano-calendário 2004 (R$ 13.800,00). Deve, portanto, ser considerada
insubsistente a glosa parcial efetuada e restabelecido esse valor, vez que corretamente
atestado.
No tocante aos documentos comprobatórios da pensão alimentícia paga para a Sra.
Alayde Mattos da Silva, CPF 283.574.691-9l (fls. 11/15), tratam-se de ajustes
firmados por meio de Instrumento Particular (fls. 11/12). Como se observa na
legislação tributária supra, tão-somente a Decisão Judicial ou o Acordo
Homologado Judicialmente são documentos hábeis para a comprovação dos gastos
com Pensão Alimentícia. Outros acordos, como o ora em analise, devem ser
considerados como mera liberalidade. Há que se manter, consequentemente, a
glosa efetuada por falta de amparo legal.
Destarte, não restaram nos autos atendidos os requisitos para dedutibilidade dos
valores remanescentes declarados à título de pensão alimentícia, cujo pagamento não teve
origem em de decisão judicial ou escritura pública nos moldes previstos na legislação de
regência (arts. 4o, II e 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/95 e 78 do RIR/99), ao revés, se deu por
instrumento particular, tratando-se os pagamentos realizados em mera liberalidade, razão pela
qual mantenho a glosa efetuada.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar as declarações de ajuste apresentadas, constituir
o crédito tributário e calcular a exigência ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa da dedução pensão alimentícia remanescente,
no valor de R$ 2.782,41, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004,
exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital